Tribunal: STM
Processo: 7000655-83.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DIFAMAÇÃO. ART. 215 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. UNANIMIDADE.
Enquanto o delito de injúria, descrito no art. 216 do Código Penal Militar, consiste em ofender a honra de alguém, utilizando palavras ou expressões que humilhem, menosprezem ou desrespeitem a pessoa, atingindo-lhe a honra subjetiva, ou seja, o sentimento de valor que a pessoa tem de si mesma, no delito de difamação, previsto no art. 215 do Código Penal Militar, atinge-se a honra objetiva da vítima, ou seja, sua imagem perante terceiros e consiste em atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação, divulgando acontecimento certo e determinado, com informações falsas ou imprecisas, que possam prejudicar o seu conceito perante a sociedade.
Portanto, no caso em exame, não há como albergar a conduta do Embargante como tendo sido capitulada pelo delito de injúria.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000655-
83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, MANTENDO NA
ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000655-83.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. INJÚRIA. ART. 216 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DIFAMAÇÃO. ART. 215 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. UNANIMIDADE.
Enquanto o delito de injúria, descrito no art. 216 do Código Penal Militar,
consiste em ofender a honra de alguém, utilizando palavras ou expressões que humilhem,
menosprezem ou desrespeitem a pessoa, atingindo-lhe a honra subjetiva, ou seja, o
sentimento de valor que a pessoa tem de si mesma, no delito de difamação, previsto no art.
215 do Código Penal Militar, atinge-se a honra objetiva da vítima, ou seja, sua imagem
perante terceiros e consiste em atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação,
divulgando acontecimento certo e determinado, com informações falsas ou imprecisas, que
possam prejudicar o seu conceito perante a sociedade.
Portanto, no caso em exame, não há como albergar a conduta do Embargante
como tendo sido capitulada pelo delito de injúria.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor do ex-Cb-FN TIAGO SILVA DOS SANTOS, contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000898-95.2023.7.00.0000 que,
por maioria, deu provimento parcial “(...) ao Apelo Ministerial para, mantendo a condenação
do ex-Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS pelo crime do art. 166 e a absolvição pelo crime do
art. 214, ambos do CPM, desclassificar a conduta relativa ao art. 216 do CPM (...)”, dando
nova capitulação jurídica para, ao fim, “(...) condená-lo à pena de 4 (quatro) meses e 14
(quatorze) dias de detenção pela prática do crime do art. 215 c/c o art. 218, II e IV, ambos do
CPM (...)” e “(...) fixar a pena final em 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção,
na forma do art. 79 do CPM, no regime inicial aberto”.
A então Ministra-Revisora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ao
divergir da maioria, negou provimento aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar,
“(...) mantendo a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”, tendo
sido acompanhada pelos eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e Gen Ex Lourival
Carvalho Silva.
O Acórdão embargado, de Relatoria do eminente Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel, publicado em 5 de maio de 2025, foi assim ementado:
“DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM E DPU. CRÍTICA INDEVIDA. CALÚNIA.
DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSA À HONRA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ARTS. 166,
214, 215 E 216 DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU.
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PUBLICAÇÃO
DE VÍDEO EM PLATAFORMA ON-LINE. CRÍTICAS AO COMANDANTE DA OM.
ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS. DISTINÇÃO ENTRE INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E
CALÚNIA. CONDENAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. MANUTENÇÃO.
CRIME DE CALÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INJÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO.
DIFAMAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
OFENSA
À
HONRA
OBJETIVA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interpretação da Lei nº 8.457/92, após
as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, deve levar em consideração a situação do
acusado (civil ou militar) para a fixação da competência, no momento da prática do delito, em
respeito à Teoria da Atividade quanto ao tempo do crime. Ademais, mesmo no caso de o
acusado ser civil no momento da prática de crime militar, este Tribunal possui entendimento
consolidado de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.
2 - A Lei nº 8.457/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, estabelece, em seu
art. 27, II, a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento dos crimes
militares praticados por militares e ex-militares, conforme consolidado no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, transitado em julgado em 17/12/2020. O referido entendimento, positivado
na Súmula nº 17 do STM, reforça que a perda da condição de militar não descaracteriza a
natureza militar do crime nem desloca a competência do julgamento para a Justiça Comum.
Preliminar de incompetência absoluta da JMU para julgamento de civis em tempo de paz
rejeitada. Decisão unânime.
3 – Consoante entendimento do STM, embora o CPPM não preveja expressamente a defesa
prévia, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, o Ordenamento Castrense assegura plenamente
as garantias constitucionais dos acusados, especialmente os princípios da ampla defesa e do
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraditório, não havendo omissão legislativa que justifique a aplicação subsidiária do CPP
com fundamento no art. 3º do CPPM. Trata-se de sistemas normativos distintos, devendo
prevalecer a legislação processual penal militar em respeito ao Princípio da Especialidade.
No entanto, em recente decisão, o STF determinou a aplicação dos referidos dispositivos à
Justiça Militar da União, modulando os efeitos de sua decisão para que o rito da resposta à
acusação seja adotado apenas nos processos penais militares cuja instrução não tenha se
iniciado até 19/12/2023, salvo quando a parte houver requerido expressamente essa
oportunidade em momento oportuno, o que não se verifica no presente caso. Preliminar de
violação ao devido processo legal rejeitada. Decisão unânime.
4 - O crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar,
resguarda os princípios da disciplina e da hierarquia militares, reprimindo manifestações
públicas que afrontem a autoridade de superior ou resoluções do Governo. Nesse contexto, o
Plenário do STF, quando do julgamento da ADPF nº 475, reconheceu a constitucionalidade da
norma que prevê pena de detenção para militares que publicamente critiquem atos de
superiores ou decisões governamentais, concluindo pela sua compatibilidade com a
Constituição Federal de 1988.
5 - A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida de forma compatível com os
princípios da hierarquia e da disciplina, conforme reiterado entendimento do STM.
6 - O crime previsto no art. 166 do CPM tem como bem jurídico tutelado a disciplina militar,
comprometida pela afronta decorrente de publicações ou críticas indevidas. Quando a
conduta ofensiva se dirige a atos de um superior, atinge também sua autoridade, abalando a
hierarquia e a ordem da instituição militar. As condutas típicas consistem na publicação e na
crítica, exigindo a prática dolosa, ou seja, a intenção consciente de realizá-las.
7 - No caso concreto, restou comprovado que o acusado realizou crítica indevida a ato de
superior hierárquico por meio de publicação de vídeo em plataforma on-line de amplo
alcance, expondo negativamente a autoridade militar e comprometendo a disciplina.
8 - Para a configuração do crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, é imprescindível a
imputação falsa e inequívoca de um fato criminoso a outrem, com a intenção clara de atribuir-
lhe a prática de infração penal (animus caluniandi). A mera publicação de críticas que
ofendam a honra objetiva de terceiros não caracteriza, por si só, o referido delito, caso não
haja prova contundente de que o agente tinha ciência da falsidade da imputação ou o dolo
específico de atribuir um crime. A jurisprudência desta Corte reforça que a qualificação das
acusações deve ser precisa e satisfatória, não bastando alegações genéricas ou imputações
sem respaldo probatório mínimo.
9 - O CPM prevê os crimes de injúria e difamação como formas de proteção à honra,
diferenciando-se quanto ao bem jurídico tutelado. A injúria ofende a honra subjetiva da
vítima, atingindo sua dignidade pessoal por meio de expressões depreciativas ou insultos
diretos. Já a difamação compromete a honra objetiva, afetando a reputação da vítima perante
terceiros ao imputar-lhe fato desonroso, verdadeiro ou não. In casu, a conduta do Acusado
não se limitou a ofender diretamente o Ofendido, mas buscou macular sua imagem e
prejudicar seu conceito profissional perante a comunidade militar, configurando difamação, o
que impõe a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 215 do CPM, em
observância ao princípio da verdade real.
10 - A reclassificação da tipificação não configura reformatio in pejus, quando há recurso
ministerial postulando a condenação por infração penal de maior gravidade, desde que
derivada da mesma matéria fática e juridicamente compatível com a imputação originalmente
formulada.
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11 - Apelos do MPM e da DPU conhecidos. Recurso da defesa não provido à unanimidade.
Recurso ministerial parcialmente provido para reclassificar a conduta prevista no art. 216 do
CPM (injúria) para o tipo penal previsto no art. 215 do CPM (difamação). Decisão por
maioria.
12 - Sentença parcialmente reformada para correção do enquadramento legal, com a
consequente fixação da pena adequada.”.
A Defesa Pública foi devidamente intimada do Acórdão em 15 de maio de 2025,
opondo, tempestivamente, em 26 de maio de 2025, os Embargos de Declaração nº 7000371-
75.2025.7.00.0000.
Na Sessão de Julgamento virtual ocorrida entre os dias 12 e 14 de agosto de
2025, o Plenário desta Corte Castrense decidiu, por unanimidade, pela rejeição dos
aclaratórios “(...) para manter íntegro o Acórdão recorrido (...)”.
Intimado do decisum em 17 de setembro 2025, o Órgão defensivo opôs,
tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União pretende fazer prevalecer o
voto vencido da lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
para quem, embora a própria confissão do Apelante sobre a prática dos fatos narrados quando
do seu interrogatório não deixe margem para dúvidas “(...) quanto à prática dolosa das
condutas criminosas, bem como da intenção de expor a crítica ao superior de forma pública
e indiscriminada.”, refutando o pedido defensivo, naquilo que se refere ao pleito ministerial,
Sua Excelência destacou que:
“(...) o Ministério Público apelou, pleiteando a reforma da Sentença de primeiro grau na parte
em que absolveu o réu pelo crime previsto no art. 214, c/c o art. 218, incisos II e IV, ambos do
CPM por ausência de materialidade delitiva, tendo em vista a ausência de imputação falsa de
crime.
Sustenta indiscutível ter o acusado imputado a prática de peculato - apropriação ou uso de
coisa pública para proveito próprio, de forma voluntária e consciente.
Mas, de igual forma, razão não lhe assiste.
Como bem anotado na Sentença, em que pese indiscutível a publicação de críticas indevidas,
que ofenderam publicamente a honra de seu Comandante, por considerar que a prática dos
fatos narrados fosse irregular, não se verifica em qualquer momento a imputação de conduta
criminosa por parte do réu ao Comandante.”.
A Defesa sustentou, ainda, que:
“(...) O voto vencido da eminente Ministra Maria Elisabeth reconheceu a inexistência de
crime contra a honra em face de mera crítica do recorrente.
O crime de calúnia, capitulado inicialmente pela acusação, consiste na atribuição falsa a
alguém de um crime específico. A calúnia só existe se o fato mencionado for falso.
No caso dos autos os fatos são incontestáveis, houve o enchimento dos pneus do comandante e
lançamento de agua no seu carro.
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em nenhum momento foi aventada a possibilidade de serem falsas as acusações proferidas
pelos recorrentes. O que se discute é se seriam ou não crimes tais condutas.
E se o Superior Tribunal Militar, por maioria, entende que é possível a utilização do
maquinário para enchimento de pneus de carro do Comandante, a ser executado por inferior
hierárquico, então não houve imputação de qualquer crime ou de fato ofensivo à reputação de
alguém.
Se os fatos são verdadeiros, praticados por servidor público lato sensu, não há que se falar em
crime contra a honra.
Na verdade o precedente abre caminho para que fatos verdadeiros não sejam publicizados por
inferiores, sob o receio de virem a ser processados por crimes contra a honra em tais casos.
Ademais, importante o precedente ao reconhecer a insignificância na utilização de força de
trabalho para questões particulares, o que se espera seja utilizado amplamente na Justiça
Militar (...)”.
Em Decisão de 22 de setembro de 2025, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou Contrarrazões da lavra do
Exmo. Sr. Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
manifestando-se pelo “(...) conhecimento e indeferimento dos presentes Embargos
Infringentes (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor do ex-Cb-FN TIAGO SILVA DOS SANTOS, contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000898-95.2023.7.00.0000 que,
por maioria, deu provimento parcial “(...) ao Apelo Ministerial para, mantendo a condenação
do ex-Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS pelo crime do art. 166 e a absolvição pelo crime do
art. 214, ambos do CPM, desclassificar a conduta relativa ao art. 216 do CPM (...)”, dando
nova capitulação jurídica para, ao fim, “(...) condená-lo à pena de 4 (quatro) meses e 14
(quatorze) dias de detenção pela prática do crime do art. 215 c/c o art. 218, II e IV, ambos do
CPM (...)” e “(...) fixar a pena final em 6 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção,
na forma do art. 79 do CPM, no regime inicial aberto”.
Em suas Razões, em síntese, a Defensoria Pública da União requereu “(...) que
os presentes Embargos Infringentes sejam acolhidos para que prevaleça o posicionamento da
Exma. Ministra Maria Elizabeth (...)” pela manutenção da Sentença de primeiro grau,
proferida nos seguintes termos:
“(...) a) Julgar improcedente a denúncia para ABSOLVER o Acusado ex-CB-FN TIAGO SILVA
DOS SANTOS da imputação da prática do delito tipificado no artigo 214 c/c o artigo 218,
incisos II e IV, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; e
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) Julgar procedente a pretensão formulada na denúncia para CONDENAR o Acusado como
incurso nos delitos previstos nos artigos 166 e 216 c/c o artigo 218, incisos II e IV, na forma
do artigo 79, todos do CPM, fixando a pena de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, com
o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena e o direito de recorrer em
liberdade (...)”.
A despeito do esforço da combativa Defesa, os argumentos não merecem
acolhida.
Inicialmente, deve-se deixar claro que, consoante se extrai do voto dissidente e
do próprio resultado do julgamento da Apelação, a controvérsia objeto do presente Recurso
circunscreve-se à desclassificação operada pela maioria dos integrantes do Plenário desta
Corte, oportunidade na qual foi afastada a tipificação pelo delito descrito no art. 216 do
Código Penal Militar, condenando-se o Embargante pelo crime previsto no art. 215 do
Código Penal Militar.
Afinal, em relação à condenação pelo tipo descrito no art. 166 e no que se refere
à absolvição alusiva ao art. 214, ambos do referido Códex Repressivo, não houve qualquer
divergência, o que, por sinal, foi destacado pela própria Defesa ao sustentar que “(...) O voto
vencido da eminente Ministra Maria Elisabeth reconheceu a inexistência de crime contra a
honra em face de mera crítica do recorrente.”.
Vale dizer que, se por um lado, atendendo parcialmente o pleito ministerial, a
corrente majoritária condenou o Réu, por desclassificação, no delito de difamação, a
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha manteve “(...) a Sentença
recorrida, pelos próprios e jurídicos fundamentos.”, ou seja, reconheceu que o Acusado
cometeu os crimes de publicação ou crítica indevida (art. 166 do Código Penal Militar) e
manteve, tal qual a Decisão de primeiro grau, a imputação pela prática do delito de injúria
(art. 216 do Código Penal Militar).
In casu, conforme apurado nos autos e destacado no voto condutor do Acórdão
embargado:
“(...) De acordo com a prova dos autos, o Sd FRANÇA, a pedido do Comandante da OM, foi
até o carro particular do Ofendido para calibrar os pneus. No entanto, após calibrar, por
iniciativa própria, decidiu jogar água na lateral do carro, que estava visivelmente suja. O
áudio constante do vídeo gravado e publicado pelo Acusado revela que o Soldado respondeu
ao acusado, que se aproximava filmando, afirmando: “Ele pediu pra eu calibrar o pneu, só”.
Todavia, desconsiderando as palavras do Soldado, o Acusado optou por “dar a sua própria
versão do que estava ocorrendo”, o que configura uma clara crítica ao ato presenciado e
filmado. Além disso, publicou o conteúdo na plataforma de vídeos YouTube, de alcance
mundial, expondo a imagem do Comandante e maculando sua autoridade.
De forma escorreita, a Sentença identificou a materialidade, plenamente comprovada pela
publicação na plataforma on-line de vídeos youtube, à época acessível por meio do link
https://www.youtube.com/results?
search_query=Garagem+particular+do+Senhor+comandante+do+1%C2%BA+Batalh%C3
%A3o+de+Opera%C3%A7%C3%B5es+Ribeirinhas:, com críticas indevidas a ato de seu
superior, Comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas e ofendido, Capitão-de-
Fragata ANDRÉ CAVALCANTI DA SILVA MELLO, com o título: Garagem particular do
Senhor comandante do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas.
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na gravação, houve a captação de imagens do veículo pertencente ao Ofendido, com a
filmagem da placa de identificação do veículo e ainda o seguinte áudio com falas na voz do
Acusado em tom de reclamação:
O Comandante não pode... isso aqui é o carro do Comandante utilizando a garagem pra
limpar ó, limpar dentro do Batalhão, utilizando o quartel pra limpar o carro dele, olha a
situação como é que é aqui ó... utilizando o quartel, a garagem do quartel pra encher pneu e
pra lavar o próprio carro (Evento 215 da APM, VIDEO1).”.
Nesse contexto, os autos demonstram, indene de dúvidas, que o Acusado, ao
divulgar fatos ofensivos à reputação do Comandante do 1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas, por intermédio da rede social “YouTube”, feriu de morte a honra objetiva da
autoridade militar, entendida como o conceito e o prestígio que o superior detém perante sua
tropa, praticando, assim, a conduta tipificada no art. 215 do Código Penal Militar, que assim
dispõe:
“(...) Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é relativa ao exercício
da função pública, militar ou civil, do ofendido.”.
A análise das elementares objetivas do tipo conduz à conclusão de que, para a
consumação delitiva, devem estar presentes os seguintes requisitos: a) imputação de fato
ofensivo à reputação alheia, seja falso ou verdadeiro; b) imputação de fato determinado (não
são admitidos fatos vagos); c) comunicação pelo menos a uma pessoa; e d) elemento
subjetivo do tipo (dolo e especial fim de agir).
Vale dizer que para a caracterização do delito de difamação, cujo bem
juridicamente tutelado é a incolumidade moral, a honra objetiva da pessoa, ou seja, sua
reputação perante terceiros, exige-se a imputação de um fato ao ofendido “(...) capaz de
macular a sua honra objetiva (reputação) (...)”, sendo que o momento consumativo se perfaz
“(...) no instante em que um terceiro, que não o ofendido, toma conhecimento da imputação
ofensiva à reputação” (Damásio de Jesus, Código Penal Anotado. Saraiva. 5ª ed. 1995. São
Paulo. pp. 418/419).
Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal em comento, a conduta “(...) só
admite o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de ofender a pessoa, ou seja, exige-se
o dolo específico de querer atingir a honra da pessoa (...)” (Marcello Streinfinger e Cícero
Robson Coimbra Filho, Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. 2ª ed. 2012. São Paulo. p.
1,043).
Com todas as vênias ao voto dissidente, de maneira nenhuma a conduta
anteriormente descrita se amolda à capitulação jurídica descrita pelo art. 216 do Código Penal
Militar, cujo teor assim descreve:
“(...) Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.
§ 1º O juízo pode deixar de aplicar a pena:
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I – quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
Injúria qualificada
§ 2º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, a cor, a etnia, a
religião, a origem, a orientação sexual ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos (...)”.
Afinal, ao comentar o delito em testilha, Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 6ª Ed. São Paulo. JusPodivm. 2022.
pp. 1292-1293) lecionam que “(...) o núcleo da conduta neste delito, com correlata previsão
no art. 140 do CP, é injuriar, ou seja, ofender alguém, atingindo a sua dignidade ou o seu
decoro (...)”.
E prosseguem os renomados doutrinadores afirmando que:
“(...) Fere-se o decoro quando se critica o conjunto de atributos físicos (“cabeçudo”,
“orelhudo”, “extraterrestre” etc), intelectual (“burro”, “retardado”, “ignorante” etc) e
sociais (“vagabundo”, “almofadinha”, “bêbado” etc), assim como se fere a dignidade
quando se atinge os atributos morais (“safado”, “ladrão”, “estelionatário”, “assassino”,
“matador” etc) (...)” (ob. cit., p. 1293).
Significa dizer que, “(...) Enquanto na injúria o fato versa sobre qualidade
negativa da vítima, ofendendo-lhe a honra subjetiva, na difamação e na calúnia há ofensa à
reputação, versando sobre fato a ela ofensivo ou criminoso.” (Damásio de Jesus, ob. cit., p.
409).
Portanto, tomando como base precedente desta Corte Castrense, que decidiu
pela impossibilidade de desclassificação do delito de injúria para o delito de difamação,
porquanto “(...) O Acusado não atribuiu aos Ofendidos nenhum fato concreto ofensivo, mas
elenca características pejorativas dos seus superiores hierárquicos.” (Apelação nº 0000065-
65.2013.7.06.0006. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. DJe:
18/10/2017), no caso em exame, a contrário sensu, renovando as vênias ao entendimento
dissidente, não há como albergar a conduta do Embargante como tendo sido capitulada pelo
delito de injúria, conforme sustentou a eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha ao ratificar a Sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
É dizer que, inequivocamente, o delito perpetrado pelo Réu encontra perfeita
adequação ao tipo penal de difamação, na esteira do Acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, nos autos da Apelação nº 2000336-
34.2023.9.13.0004, cujo voto condutor bem esclareceu as características do figura típica do
art. 215 do Código Penal Militar:
“(...) O crime de difamação, previsto no art. 215 do Código Penal Militar (CPM), consiste em
imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, diferentemente da calúnia, que envolve fato
falso definido como crime.
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A difamação protege a honra objetiva, ou seja, a reputação da pessoa no meio social e
profissional, sendo especialmente relevante no contexto militar, onde a disciplina e a
hierarquia têm importância central.
No crime de difamação, não se exige que o fato imputado seja falso, basta que seja ofensivo à
reputação da vítima.
No caso em tela, o acusado afirmou expressamente que "a coronel Silma vem envergonhando
a Corregedoria, através das suas omissões e crimes cometidos por ela e por meia dúzia".
Dessa declaração é possível extrair fatos determinados, quais sejam: que a Coronel Silma
estaria sendo omissa e cometendo crimes no exercício de suas funções como Corregedora.
O contexto da declaração deixa claro que o acusado não estava apenas expressando uma
opinião pessoal, mas sim imputando à vítima condutas concretas (omissões funcionais e
crimes) que, por sua natureza, são ofensivas à sua reputação, especialmente considerando a
posição de Corregedora da Polícia Militar ocupada pela ofendida, cargo que exige elevado
grau de retidão, responsabilidade e probidade (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 2000336-
34.2023.9.13.0004, Relator: Desembargador Dr. James Ferreira Santos, DJe: 05/08/2025).
No mesmo sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar do Estado
de São Paulo, sendo oportuna a citação dos seguintes trechos do voto condutor do Acórdão da
Apelação nº 0003366-16.2018.9.26.0040, de relatoria do eminente Dr. Paulo Prazak (DJe:
15/07/2020):
“(...) O delito de difamação repousa sobre a honra objetiva do ofendido, bastando que terceiro
tome conhecimento do fato determinado imputado à vítima para que o crime sob comento seja
consumado. O que se subsume perfeitamente ao apurado nestes autos.
As mensagens enviadas pelo recorrente ao Cap Gonzaga - alegando que a Ten PM Betânia,
teria forjado a prisão de seu sogro, que o flagrante seria ilegal -, difamaram a vítima militar
ao imputar fato ofensivo à sua reputação, com a nítida intenção de macular sua imagem
perante seu superior hierárquico.
Assim, plenamente configurado o tipo penal da difamação, a afastar a alegação defensiva de
atipicidade (...)” (Grifo nosso).
Por tais razões, nas circunstâncias descritas nos presentes autos, é irretocável o
voto condutor do Acórdão embargado, da lavra do eminente Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel, que assim fundamentou a sua convicção:
“(...) É sabido que injúria e difamação são crimes contra a honra previstos tanto no CPM
quanto no CP, mas possuem características distintas. Ambos visam proteger a reputação e a
dignidade das pessoas, mas a forma como essa proteção é feita difere em cada caso.
A injúria consiste em ofender a honra de alguém, utilizando palavras ou expressões que
humilhem, menosprezem ou desrespeitem a pessoa, atingindo-lhe a honra subjetiva, ou seja, o
sentimento de valor que a pessoa tem de si mesma. É um ataque direto à dignidade individual,
ferindo o sentimento de valor próprio da vítima, como por exemplo se critica o seu conjunto
de atributos físicos, intelectuais e sociais ou lhe proferir xingamentos como ‘cabeçudo’,
‘orelhudo’, ‘vagabundo’, ‘safado’, ‘ladrão’. Para a configuração do crime não é necessário
que a vítima se sinta ofendida; basta que a expressão usada seja apta a tal finalidade.
Por outro lado, a difamação atinge a honra objetiva da vítima, ou seja, sua imagem perante
terceiros e consiste em atribuir a alguém um fato ofensivo à sua reputação, divulgando
acontecimento certo e determinado, com informações falsas ou imprecisas, que possam
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejudicar o seu conceito perante a sociedade, como, por exemplo, afirmar falsamente e de
maneira genérica que alguém cometeu um crime, que é corrupto ou que praticou determinado
comportamento imoral.
A conduta perpetrada pelo Acusado não atacou a honra subjetiva do Ofendido, com avilte ao
sentimento de valor próprio e a sua dignidade de maneira individual. Visou macular sua
reputação perante a sociedade, especialmente a comunidade militar. Ao divulgar fatos
inverídicos e expor a figura do Comandante, o Acusado agiu com o claro propósito de
denegrir sua imagem e prejudicar seu conceito profissional, imputando-lhe um
comportamento imoral.
Dessa maneira, deve ser procedida a desclassificação do crime, a qual encontra seu
fundamento no princípio da verdade real e permite ao julgador adequar a capitulação jurídica
dos fatos à prova produzida nos autos, sem alterar a narrativa fática da denúncia (...)” (Grifos
nossos).
Conforme salientou o Custos Legis:
“(...) O voto da Eminente Ministra Revisora, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
expressou o entendimento de que: ‘Embora seja inegável a publicação de críticas indevidas
que ofenderam publicamente a honra do Comandante, ao considerar que a prática dos fatos
narrados fosse irregular, não se verifica, em momento algum, a imputação de conduta
criminosa por parte do réu ao Comandante’.
O embargante, por sua vez, busca afastar a caracterização de sua conduta como crime contra
a honra, especificamente, o de difamação, sustentando que os fatos que motivaram a crítica
por ele realizada eram verdadeiros, aduzindo que tais críticas, sob sua interpretação, não
configurariam ilícito penal contra o seu superior hierárquico.
A difamação assemelha-se à calúnia, pois trata de tutela da honra objetiva, razão pela qual
pressupõe a imputação de um fato que possa atentar contra a respeitabilidade social do
sujeito passivo. A diferença é que a calúnia consiste na imputação falsa de fato criminoso, ao
contrário da difamação, que exige apenas a imputação de fato que atente contra a honra
objetiva.
Apenas na difamação contra funcionário público, sendo a ofensa relativa às suas funções, é
possível a exceção da verdade, mas que não implica presumir presente o mesmo elemento
normativo “falsamente”, que integra o tipo da calúnia.
Mas isso apenas para argumentar, porque, inicialmente, a imputação se referia à calúnia, que
admite até de forma mais ampla a exceção da verdade, e o réu não optou por arguir a exceção
em questão no momento oportuno. Ademais, não se vislumbra qualquer irregularidade que
estivesse sendo cometida pelo ofendido. Agiu de forma inequívoca no sentido de atentar contra
a honra de seu comandante.
Por fim, rigorosamente a tese aventada sequer foi enfrentada no voto vencido, que se
restringiu à imputação de calúnia e não da sua desclassificação para a difamação. De
qualquer sorte, dúvida não subsiste nos autos de que houve a imputação de fato ofensivo à
honra subjetiva do sujeito passivo, inclusive através das redes sociais.
(...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381632v2 e do código CRC 4c0925f8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 13/03/2026, às 11:22:52
7000655-83.2025.7.00.0000
40001381632 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR